Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ID: 21956134, 21956135 e 21956136, o DF se insurgiu contra os cálculos judiciais que deram origem ao precatório expedido em favor de DARCY DE OLIVEIRA PADILHA. Assim, intime-se o exequente para se manifestar quanto à impugnação de ID: 21956134, 21956135 e 21956136. A fim de evitar tumulto processual, as partes serão intimadas sobre os cálculos de ID: 21759814 posteriormente. Brasília, 11 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador